Tribunal: TJSP
Processo: 1002888-17.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE OITO HORAS EM VOO INTERNACIONAL - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA INDENIZAR OS DANOS MORAIS – CABIMENTO – Indenização por dano moral fixada em R$ 1.000,00, que se mostra insuficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora em razão da falha da companhia aérea na prestação de serviços de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE OITO HORAS EM VOO INTERNACIONAL - PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA INDENIZAR OS DANOS MORAIS – CABIMENTO – Indenização por dano moral fixada em R$ 1.000,00, que se mostra insuficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora em razão da falha da companhia aérea na prestação de serviços de transporte internacional de passageiros - Indenização majorada para R$ 4.000,00, que se mostra adequada para reparar os transtornos decorrentes do atraso superior à 8 horas para chegada ao destino contratado – Recurso parcialmente provido.